Tribunal: STF
Processo: HC 64910
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
- COMPETÊNCIA.
1. COMPETE ORIGINARIAMENTE AO S.T.F. JULGAR 'HABEAS CORPUS'
CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM REVISÃO CRIMINAL
(INDEFERIDA), EXAMINOU E REPELIU O FUNDAMENTO DEDUZIDO NO 'WRIT'.
PENA. FIXAÇÃO. CIRCUNSTANCIA ATENUANTE: MENORIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUE ESTA NÃO FOI LEVADA EM CONSIDERAÇÃO NA SENTENÇA
E NO ACÓRDÃO DA REVISÃO.
ALEGAÇÃO REPELIDA, NO CASO, FACE AOS TERMOS EM QUE DEDUZIDA A
SENTENÇA (ARTIGOS 42 E 48, I, DO C.P. DE 1940).
PEDIDO INDEFERIDO, NOS TERMOS EM QUE FORMULADO.
CONCESSÃO, POREM, DA ORDEM, DE OFICIO (ART. 193, II, DO R.S.T.F.),
APENAS PARA O CANCELAMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA PORQUE
JA NÃO PREVISTA, PARA OS IMPUTAVEIS, NA NOVA PARTE GERAL DO C. PENAL
(LEI N. 7.209, DE 11.7.84), EM TRATAMENTO MAIS BENIGNO, QUE
APROVEITA AO PACIENTE (PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 2.).